Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703913-26.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GEORGE SAMPAIO DE SOUSA APELADO: LENIR EVANGELISTA PASSOS, MARIA CAROLINA EVANGELISTA PASSOS DE SOUSA, ELISANGELA EVANGELISTA PASSOS, M. D. C. E. P., S. D. C. E. P. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora